Tribunal: TJSP
Processo: 1003163-07.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS – NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS – Pretensão inicial da empresa-autora voltada à desconstituição de auto de infração e imposição de multa lavrado pela autoridade tributária em decorrência de suposto aproveitamento indevido de créditos de ICMS gerados a partir de operações consideradas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS – NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS – Pretensão inicial da empresa-autora voltada à desconstituição de auto de infração e imposição de multa lavrado pela autoridade tributária em decorrência de suposto aproveitamento indevido de créditos de ICMS gerados a partir de operações consideradas inexistentes pelo Fisco (inidoneidade dos respectivos documentos fiscais) – entendimento da autoridade tributária no sentido de que não houve a comprovação da veracidade das operações econômicas e, isso, exclusivamente em razão da inidoneidade declarada em detrimento da terceira-empresa, MARCOMPLASTIC DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS LTDA. – declaração de inidoneidade das notas fiscais emitidas por esta terceira-empresa que não tem o condão de atingir a autora, cuja boa-fé na realização das operações econômicas impugnadas pelo FISCO é presumida – comprovação, ademais, das operações de compra e venda de mercadorias que deram origem aos créditos de ICMS - aproveitamento de créditos do imposto no período compreendido entre 01.2011 a 12.2012 que se deu de acordo com a legislação de regência e muito antes da declaração de inidoneidade dos documentos fiscais, ocorrida somente em 03.10.2014, mas com eficácia retroativa para o ano de 2010 – inexistência de causae debendi legítima para o crédito tributário estampado no AIIM no 4.086.797-3 – inteligência do Enunciado no 509, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça - desconstituição do ato administrativo impugnado – sentença de procedência da demanda mantida. Recurso da FESP desprovido.